Tribunal: TJDFT
Processo: 0751792-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXEUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. INFOJUD. DIMOF. DICRED. CNIB. SREI. CENSEC.CSS-BACEN E SNIPER. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A ação originaria consiste na cobrança de aluguéis atrasados, IPTU, tarifas de água, energia, condomínio. 1.1 O agravante suscitou a que fossem autorizadas todas medidas constritivas para o cumprimento da obrigação de pagar, em especial a consulta aos sistemas informatizados como INFOJUD, SNIPER, CCS-Bacen, CENSEC, CNIB, DIMOF e DICRED.
2. A utilização dos sistemas à disposição do Juízo para pesquisa de bens do executado depende de dois critérios, que podem ser cumulativos ou independentes, a depender do caso concreto e segundo entendimento da Terceira Turma Cível: a) razoável lapso temporal entre as pesquisas; e b) indícios de modificação da situação financeira do devedor.
3. No caso, não se observa dos autos demonstração, por parte do Agravante, quanto à modificação da condição econômica da parte agravada, nos moldes do Art. 798, II, c e 921, § 3o, do CPC.
4. Recurso conhecido e não provido.